Tribunal: TJMT
Processo: 1011366-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011366-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), PATRICIA NASCIMENTO - CPF: 581.589.101-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA - CNPJ: 32.953.317/0001-39 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECCOES - CNPJ: 03.498.259/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 881.365.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA – EXECUÇÃO EXTINTA, COM FULCRO NO ART. 924, INCISO II, DO CPC – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, haja vista que deixa o recorrente de ter interesse, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011366-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PATRÍCIA NASCIMENTO

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PATRÍCIA NASCIMENTO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz Ivo Lucio Amarante, da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT,

que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no. 0002391-75.2012.8.11.0049
ajuizada por

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo-se o valor bloqueado de R$69.663,15 (sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e três reais e quinze centavos), em nome da avalista, ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante relata que “
Trata-se na origem de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta pelo agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA, tendo como devedor principal a empresa LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECCOES – ME, e como avalistas LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE e o(a) Agravante PATRICIA NASCIMENTO
” (sic).

Afirma que interpôs exceção de pré-executividade “
sob o fundamento de ser este(a) parte ilegítimo(a) para compor o polo passiva da demanda
” (sic), uma vez que nunca avalizou a empresa LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECÇÕES – ME.

Salienta que “
Inobstante o(a) Agravante PATRICIA NASCIMENTO tenha outorgado há tempos (27/02/2007) à também avalista LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE a procuração encartada pelo Banco Agravado as margens do id 152817280 de origem, tem-se que os poderes outorgados são específicos de representação da conta corrente de no. 6548-0 da agência sob o no. 801 junto ao Banco Agravado, jamais para ser “avalista” de financiamento da empresa LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECÇÕES – ME
” (sic).

Defende que “
embora esteja previsto de forma genérica os poderes para fazer “empréstimos” e “financiamentos”, obviamente, para ser válido o ato jurídico, este deveria ter como beneficiária a Agravante PATRICIA NASCIMENTO e não a empresa LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECCOES – ME, daí o motivo para o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Agravante
” (sic).

Argumenta que “
o equívoco do magistrado reside no fato de que, ainda que conste na procuração os poderes para a prática de todos os demais atos que se fizerem necessário ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, não se tem em referida procuração os poderes que autorize o mandatário a utilizar do instrumento em relação à pessoa jurídica diversa
” (sic).

Dessa forma, esclarece que “
o aval prestado é totalmente nulo, ante a inexistência de poderes específicos para tal, mesmo porque, poderes especiais são os poderes outorgados para a prática de algum ato determinado ou de alguns atos determinados, de modo especial, a consignação do objeto, a fim de se evitar qualquer dúvida, o que não é o caso de origem
” (sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante (Id. 212067683).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/04/2024, por esta Relatoria (Id. 212916699).

A cooperativa agravada apresentou contraminuta argumentando que
“conforme explanado pelo Juiz singular a Sra. Luciana possuía poderes expressos para representar a Agravante, imagem abaixo, ainda, é importante demonstrar que o documento conferiu poderes para assinar contrato de qualquer natureza, inclusive fazer empréstimos”
(sic).

Salienta que “
o alvará reminiscente a quantia bloqueada já foi expedido, e decretada a extinção do feito pelo artigo 924, II, do Código de Processo Civil, de tal modo que resta prejudicado o presente recurso
” (sic) (Id. 215984667).

Preparo devidamente recolhido (Id. 212926154).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA - SICREDI ARAGUAIA
ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002391-75.2012.8.11.0049 em desfavor de
LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECÇÕES – ME
, e as avalistas
LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE e PATRÍCIA NASCIMENTO
, objetivando o pagamento de cédula de crédito bancária, no valor de R$67.682,09 (sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e nove centavos).

A executada Patrícia Nascimento, ora agravante opôs exceção de pré-executividade suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, porque supostamente nunca avalizou a empresa LUCIANA CARDOSO DE ANDRADE CONFECÇÕES – ME.

A exceção foi rejeitada, porque o magistrado togado entendeu válido o aval dado pela agravante em favor de Luciana Cardoso de Andrade Confecções - ME, conforme poderes expressos outorgados na procuração
.

Ocorre que, conforme noticiado pela agravada, observa-se que o magistrado “a quo” julgou extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Houve penhora on-line frutífera no último valor indicado pelo credor.

Após o trâmite legal, o valor da penhora foi convertido em pagamento e liberado em favor da exequente, conforme alvará expedido em id. 154426360.

Intimado para se manifestar, o exequente apenas postulou a dilação de prazo.

É o relatório, decido.

Não é possível imputar o ônus pela atualização do débito ao devedor ou ao judiciário.

Nota-se que a penhora on-line foi realizada no último valor atualizado nos autos, indicado pelo credor.

O exequente deixou de atualizar o valor da dívida quando pediu a penhora on-line de valores, conforme peticionado em id. 143365501.

E o pedido de penhora on-line não demorou para ser apreciado.

Conforme consta dos autos, o exequente pediu penhora on-line no dia 5.3.2024; o pedido foi atendido por este juízo no dia 12.3.2014, sendo o valor prontamente liberado em favor da exequente no dia 2.5.2024.

Logo, o exequente deve suportar o ônus de ter deixado de atualizar a dívida quando requereu a penhora on-line, conforme petição de id. 144638515.

Este juízo não é mero despachante das petições do exequente.

Assim, nos termos do art. 924, II, do CPC, reconheço a satisfação da obrigação de pagar e JULGO EXTINTO o feito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos (baixa definitiva no PJe)”

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando a recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença
a ser atacada por recurso próprio
.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL
– AGRAVO PREJUDICADO. Proferida a sentença na origem, ocorre a perda superveniente de objeto do presente recurso, restando prejudicada a sua análise.”
(N.U 1003786-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE
– PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.”
(N.U 1014573-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024